Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Vistos, etc... Diante da tentativa frustrada de citação, intime-se o Distrito Federal para indicar novo endereço ou requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 6 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator